Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708083-64.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, SELMA MARCILIO TEIXEIRA EMBARGADO: LEILA FONSECA SILVA, ORLANDO JOSE SOUZA SILVA D E S P A C H O Nas razões dos Embargos de Declaração, os Requeridos pleiteiam o deferimento da gratuidade de justiça (ID 73723523). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo aos Embargantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência de ambos, tais como comprovantes de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator